Tribunal: STF
Processo: ARE 1491712
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. multa cominada. ausência de depósito prévio. art. 1.021, §§ 4º e 5º , do cpc.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que manteve decisão monocrática impondo multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    2. Fato relevante. O embargante não efetuou o depósito nem se encontra nas exceções previstas no § 5º do art. 1.021 do CPC (Fazenda Pública ou beneficiário da assistência judiciária gratuita).



     II. Questão em discussão



    3. O embargante pede que sejam conhecidos e providos os presentes embargos com efeitos modificativos, para afastar a aplicação da multa do o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    III. Razões de decidir



    4. O embargante não efetuou o depósito prévio da multa a que foi condenado no julgamento do agravo regimental. O recorrente não se encaixa nas exceções previstas no § 5º do art. 1.021 do CPC, pois não integra a Fazenda Pública nem é beneficiário da assistência judiciária gratuita.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 4º e 5º;



    Jurisprudência citada: ARE nº 1.386.510-AgR-ED/SP (2022).